Tribunal: TJSP
Processo: 2145428-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Agravo de Instrumento – Promessa de compra e venda - Ação de rescisão contratual c.c. pedido de restituição de valores e indenização por benfeitorias – Insurgência contra decisão que deferiu em parte a tutela de urgência – Pedido de ampliação da tutela concedida, de modo a impedir eventual negativação do nome da autora em cadastro de inadimplentes por débitos originados do

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Agravo de Instrumento – Promessa de compra e venda - Ação de rescisão contratual c.c. pedido de restituição de valores e indenização por benfeitorias – Insurgência contra decisão que deferiu em parte a tutela de urgência – Pedido de ampliação da tutela concedida, de modo a impedir eventual negativação do nome da autora em cadastro de inadimplentes por débitos originados do contrato. anteriores, ou não, ao ajuizamento da ação – Presença dos requisitos relacionados no art. 300, "caput", do CPC - Possibilidade, em princípio, de rescisão imotivada de compromisso de compra e venda – Risco de dano resultante de eventual negativação do nome da autora em cadastros de inadimplentes, em função de débito oriundo do contrato objeto do processo, evidenciado - Recurso provido.